Tribunal: TJBA
Processo: 8005428-39.2021.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005428-39.2021.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE JEQUIE

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

APELADO: JUANICE OLIVEIRA GOMES

Advogado(s)
:
ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR, JOSEANE PIRES LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADICIONAL DE REGÊNCIA DE PROFESSORES MUNICIPAIS. SUSPENSÃO POR DECRETO MUNICIPAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO DO TEMA 138 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Município de Jequié contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, aplicando o entendimento firmado no Tema 138 da repercussão geral do STF.

O recurso extraordinário buscava afastar decisão colegiada que reconheceu a ilegalidade da suspensão do adicional de regência dos professores municipais por decreto, sem instauração de processo administrativo.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:
(i) verificar se o Poder Judiciário pode anular os efeitos do Decreto Municipal nº 20.091/2019, que suspendeu o adicional de regência, sem processo administrativo prévio;
(ii) definir se houve afronta às Súmulas 346 e 473 do STF, que tratam do poder de autotutela da Administração;
(iii) analisar os efeitos da Suspensão de Liminar nº 8018985-02.2019.8.05.0000 sobre a controvérsia.

III. Razões de decidir

O Tema 138 do STF fixou entendimento de que é facultada à Administração a anulação de atos que repute ilegais, mas, se deles já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo, com contraditório e ampla defesa.

A supressão do adicional de regência por decreto municipal, sem instauração de procedimento administrativo individualizado, afronta os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.

A decisão política proferida em Suspensão de Liminar não tem efeito vinculante sobre o mérito da controvérsia, não afastando a ilegalidade do ato administrativo impugnado.

Correta, portanto, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, por similitude fática com o paradigma do Tema 138.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A anulação de ato administrativo que repercuta em direitos individuais exige prévio processo administrativo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.
2. A suspensão do pagamento de adicional de regência por decreto municipal, sem instauração de processo administrativo, configura ilegalidade.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 5º, LIV e LV; art. 37, XIV; art. 169; CPC, art. 931.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 21.09.2011; STF, Súmulas nº 346 e nº 473.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Especial nº 8005428-39
.
2021.8.05.0141 em que figura como agravante o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ e, como agravada, Juanice Oliveira Gomes.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Agravo Interno e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema